Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714086-16.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo 3o Interessado, HUILDER MAGNO DE SOUZA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID no 14889092). O 3o Interessado informa que há penhora no rosto dos autos determinada pela 9a Vara Cível de Brasília no processo 0705484-19.2019.8.07.0001, conforme certidão de ID no 14668299, sendo ele credor da quantia de R$ 221.375,67 da empresa Tecnica Construção Comércio e Indústria. Aduz que a NOVACAP confessa dever à empresa Tecnica Construção o valor de R$ 120.953,69. Portanto, requer que seja determinado à Novacap que deposite o valor incontroverso nos autos, o qual deverá ser disponibilizado ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para abatimento na dívida da apelante Tecnica Construção para com o 3o Interessado. Em resposta à petição de ID no 14889092, a empresa Técnica Construção concordou com o ingresso do Terceiro Interessado, requerendo apenas a reserva de 10% (dez por cento) do valor penhorado para pagamento de honorários advocatícios. Na petição de ID no 15851178 o Terceiro Interessado concordou em resguardar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor penhorado. A NOVACAP, apesar de devidamente intimada, não se manifestou. Feito esse breve resumo, tem-se que o pedido de determinação para que a NOVACAP deposite nos autos o valor incontroverso não pode ser acolhido. Acontece que o colegiado da 5a Turma Cível deste Egrégio TJDFT acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela primeira apelante (TECNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA) para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem e julgou prejudicado o recurso da segunda apelante (NOVACAP) – acórdão 1231332 (ID no 14669063). Não foi interposto recurso contra o referido acórdão. Dessa feita, não há sentença que obrigue a devedora a pagar qualquer valor nos autos. Apesar de ter confessado que deve o valor de R$ 120.953,69, na fase em que o processo se encontra (aguardando certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao 1a Grau para ingresso na fase de instrução), qualquer pagamento pelo devedor deve ser feito de forma espontânea, conforme estabelece o art. 526 do CPC, in verbis: “Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.” Portanto, sem cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) em curso não se pode obrigar o devedor a depositar qualquer valor nos autos. Ressalta-se que o crédito buscado pelo Terceiro Interessado está resguardado pelas certidões de penhora nos presentes autos. Assim, no momento oportuno, quando os valores forem depositados pelo devedor, deverá o Juízo da execução efetuar a devida disponibilização das quantias para os Juízos que determinaram penhora no rosto dos presentes autos, dentre eles o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Diante do exposto, indefiro o pedido feito na petição de ID no 14889092. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Observe-se o ofício de ID no 17809099, para nova anotação de penhora no rosto dos autos. Após, com tudo certificado, baixem-se os autos ao 1o grau de jurisdição, para o devido cumprimento do acordão desta E. 5a Turma Cível do TJDFT. Cumpra-se com as cautelas de estilo. P.I. Brasília, 17 de julho de 2020 16:00:58. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador